Tribunal: TJDFT
Processo: 0028144-90.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028144-90.2015.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: IVANILSON BRAGA MORAES, JOSE CARLOS SOUSA DOS SANTOS, JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA, MARIO MOSCHEN, HELIO PINTO, PATRICIA SAMPAIO FELIX, STELA DE LOURDES CARVALHO LOBATO, ELEUSES MORAES GARRIDO, ESTOLANO SOLEDADE, EDEN ARRUDA SALOMAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. NULIDADE DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO QUE LEGITIME AS PARTES A PROPOREM AÇÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO RECONHECIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 1998.01.1.016798-9. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.391.198/RS, firmou o entendimento de que a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, é aplicável indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil S.A, por força da coisa julgada. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. 3. No cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação do devedor na ação coletiva. 3. Não há prévio procedimento de liquidação, pois os cálculos podem ser realizados nos termos do art. 509 do CPC, considerando o saldo existente na conta poupança e a aplicação do índice de correção estabelecido na sentença, bastando simples cálculos aritméticos. 4. A inclusão de juros remuneratórios sem expressa previsão no título executivo, no cumprimento de sentença condenatória para pagamento de expurgos inflacionários de caderneta de poupança, é vedada por força do princípio da fidelidade ao título (REsp n. 1.392.245/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos). 5. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que são devidos ao exequente honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, havendo ou não impugnação, depois de escoado o prazo para o pagamento voluntário. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do Código de Processo Civil, sustentando que os juros de mora devem ter como termo inicial a data de citação no processo de execução individual da sentença coletiva; b) artigos 17, 485, inciso VI, 783, 1.035 e 1.036, todos do Código de Processo Civil, bem como 95, 97 e 98, estes do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), suscitando a ilegitimidade dos recorridos para a execução da sentença coletiva, pois não teriam comprovado a associação ao IDEC, bem como a necessidade de liquidação da sentença; c) artigos 523, § 1o, do Código de Processo Civil, aduzindo ser indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pois os patronos das execuções individuais não atuaram na fase de conhecimento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 17, 240, 485, inciso VI, 783, todos do Código de Processo Civil, bem como 95, 97 e 98, estes do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1391198/RS (tema 723), concluiu que “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.” De igual sorte, no julgamento do REsp 1391198/RS (tema 724), a Corte Superior concluiu que “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.” Ademais, no julgamento dos REsp 1361800/SP e REsp 1370899/SP (tema 685), determinou que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” Em adição, ao apreciar o REsp 1134186/RS (tema 407) o STJ fixou a tese de que “São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 1.035 e 1.036, ambos do Código de Processo Civil, o apelo especial não comporta seguimento, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1477295/BA (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009